Tribunal: TJBA
Processo: 8042148-37.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROBERTO MAYNARD FRANK
Órgão julgador: ROBERTO MAYNARD FRANK
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8042148-37.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA

Advogado(s)
:
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES, IGOR MACEDO FACO registrado(a) civilmente como IGOR MACEDO FACO

APELADO: MARIO GOMES DOS SANTOS e outros (2)

Advogado(s)
:
BARTOLOMEU DE JESUS CHAVES FILHO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. RELAÇÃO DE CUNHO CONSUMERISTA. NECESSIDADE DE INTERNAMENTO E TRANSFERÊNCIA PARA UTI. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. MORTE DA PACIENTE NO CURSO DA AÇÃO. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE POR PERDA DE OBJETO. DIREITOS TRANSMISSÍVEIS AOS HERDEIROS HABILITADOS. PERDA DE OBJETO NÃO CONFIGURADA. INTERESSE DE AGIR DOS SUCESSORES. PREFACIAL REJEITADA. MÉRITO. NECESSIDADE DE INTERNAÇÃO DA AUTORA/PACIENTE EM UTI PARA TRATAMENTO DE MOLÉSTIA GRAVE. NEGATIVA DO PLANO. ALEGAÇÃO DE NÃO CUMPRIMENTO DO PRAZO DE CARÊNCIA. URGÊNCIA. CIRCUNSTÂNCIA EXCEPCIONAL. CLÁUSULA ABUSIVA. RECUSA INDEVIDA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. VALOR ARBITRADO. RESPEITADOS OS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. HONORÁRIOS RECURSAIS. ART.85, §11 DO CPC. APLICABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de
APELAÇÃO CÍVEL Nº
8042148-37.2021.8.05.0001
,

de Salvador, na qual figuram como apelante
HAPVIDA ASSISTENCIA MÉDICA LTD
,

e apelado,
HERDEIRO MARIO GOMES DOS SANTOS, HERDEIRA VIVIANE PEREIRA DOS SANTOS, DE CUJUS VALDECIR PEREIRA DOS SANTOS
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
em negar provimento ao recurso
,

e assim o fazem pelas razões alinhadas no voto do relator.

Sala das Sessões, de de 2022.

DES. ROBERTO MAYNARD FRANK

RELATOR